Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727622-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Rômulo de Oliveira Swami Brasília Machado Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Swami Brasília Machado (Id. 26077425) e Rômulo de Oliveira (Id. 25830579) contra o acórdão (Id. 25527765) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante, Swami Brasília Machado. De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado Swami Brasília Machado no prazo de 10 (dez) dias e o segundo embargado Rômulo de Oliveira no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator